Tribunal: TJMT
Processo: 1045229-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1045229-14.2022.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NILSON PAPA DA SILVA
RECORRIDO: AUTO POSTO TORRES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – RECORTE DE EXTRATO DE ESTORNO DA COBRANÇA –EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apresentação de contestação a destempo implica em revelia, consoante dispõe a Súmula Cível no 11 desta Turma Recursal.
2. Ainda que reconhecida a revelia, a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial é relativa e não impede o julgador de examinar de forma livre e motivada a prova produzida nos autos.
3. Súmula 231 do STJ: “O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.
4. O Autor pretende a devolução, em dobro, do valor tido como apropriado de forma indevida pelo Requerido, por cobrança em duplicidade.
5. Embora o Requerido tenha apresentado extrato informando que o valor foi estornado, tal documento trata-se de recorte sem, sequer, informar a data.
6. A parte Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte Recorrente, pois trouxe documentos que não comprovam a devolução da cobrança.
7. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
8. A cobrança indevida deve ser devolvida, na forma simples, por ausência de má-fé do Requerido.
9. A cobrança indevida é capaz de gerar, excepcionalmente, danos morais, que defluem do descaso do Recorrido em solucionar a controvérsia, a despeito da tentativa do Recorrente.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado nesta instância recursal em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045229-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSON PAPA DA SILVA - CPF: 835.529.871-34 (RECORRENTE), ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), AUTO POSTO TORRES LTDA - CNPJ: 28.595.109/0001-38 (RECORRIDO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023